Tribunal: TJDFT
Processo: 0702332-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. SMARTWATCH SAMSUNG. INCOMPATIBILIDADE APLICATIVO SPOTIFY. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. RESCISÃO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condená-la a restituir o valor pago pela recorrida, para aquisição do produto smartwatch Galaxy 3, R$1.499,00, condicionado à devolução do produto pela consumidora. Em suas razões recursais, insiste na realização de perícia técnica. No mérito, a empresa sustenta que a recorrida foi devidamente advertida quanto à inoperância de algumas funcionalidades; que é notória a incompatibilidade dos sistemas IOS e Android, e pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 48309472. Foram apresentadas contrarrazões, id 48309478.
3. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. A realização de perícia no caso constitui prova imprestável à solução da demanda, uma vez que não resta dúvida de que o aparelho comercializado pela recorrente não comporta o aplicativo Spotify, que motivou a compra do relógio. Preliminar de incompetência rejeitada.
4. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma. Nos termos do art. 30 do CDC, “Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.” Com efeito, a despeito da alegação da recorrente de que a atendente esclareceu a requerida que o sistema não era compatível com alguns aplicativos do IOS, o fato é que a consumidora decidiu adquirir o aparelho porque foi informada pela mesma atendente, de que aquele poderia ser carregado no aparelho. Apesar da afirmação da recorrente de que é notória a incompatibilidade entre os sistemas IOS e Android, não apresentou elementos que pudessem infirmar que a consumidora, proprietária de smartphone da Apple, foi convencida pela atendente da loja da recorrente de que o aparelho atenderia a sua necessidade.
5. Nesse prisma, tenho como aplicável ao caso em análise, a teoria da verossimilhança preponderante, caso em que o julgamento levará em conta a situação que mais provavelmente tenha acontecido, ainda que não demonstrada de forma cabal. Isso para evitar uma solução com base em presunções, nas situações em que seria exigida a produção de prova diabólica de quem tivesse o ônus probatório.
6. Para mais, a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. Ressalte-se, ainda, que o direito à informação é uma das formas de expressão concreta do Princípio da Transparência, e corolário dos Princípios da Boa-fé Objetiva e da Confiança, de forma que a sentença deve ser mantida em sua integralidade.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
8. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95) 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.